Tribunal: TJSP
Processo: 2182091-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência da autora contra decisão que deixou de determinar a suspensão dos descontos realizados pela ré em seu benefício previdenciário – Autora que não comprovou a ocorrência de novos descontos após o mês de julho de 2019 – Inexistência de periculum in mora - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182091-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
NILSA MARIA DO NASCIMENTO JESUS, é agravado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182091-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21.131
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2182091-29.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1002685-77.2020.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio (2a Vara Cível)
Agravante:Nilsa Maria do Nascimento Jesus
Agravado: Abamsp Associação Beneficente de Auxílio Mutuo ao
Servidor Público
Juíza: Larissa Cerqueira de Oliveira
Voto n. 21.131
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência da
autora contra decisão que deixou de determinar a suspensão
dos descontos realizados pela ré em seu benefício
previdenciário Autora que não comprovou a ocorrência de
novos descontos após o mês de julho de 2019 Inexistência de
periculum in mora - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
repetição do indébito e indenização por dano moral, da decisão de fls.
46/47 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência, sob o fundamento de que os descontos no benefício
previdenciário da autora cessaram em julho de 2019.
Sustenta a recorrente que desconhece a associação
agravada, jamais havendo assinado qualquer documento que pudesse
ensejar os descontos mensais realizados, tratando-se de cobrança ilícita
descontada sobre beneficio previdenciário do qual depende para sua
sobrevivência, o que não pode persistir.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182091-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21.131
3
para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela
requerida em seu benefício previdenciário.
Foi indeferido o efeito ativo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária pela ausência de prejuízo.
Leciona José Roberto dos Santos Bedaque1 que a
tutela antecipada: "destina-se a acelerar a produção de efeitos práticos do
provimento, para abrandar o dano causado pela demora do processo".
Para sua concessão não basta a relevância da
fundamentação, mas há, ainda, que se demonstrar os requisitos legais e as
condições da ação, pois na medida antecipada, conceder-se-á “o exercício
do próprio direito afirmado pelo autor”2, ainda que em caráter provisório.
No caso, embora pretenda a concessão da tutela
provisória de urgência para impedir a ré de efetuar novos descontos em seu
benefício previdenciário a título de contribuição associativa, não há nos
autos prova de que os descontos continuam a ser realizados, pelo contrário,
a própria autora pleiteia na inicial, distribuída em 21/07/2020, apenas a
devolução dos valores descontados entre outubro de 2018 a julho de 2019,
o que se confirma pelos extratos de fls. 31/44 dos autos de origem,
inexistindo a demonstração do periculum in mora.
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de
Urgência (tentativa de sistematização). 5a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.306.
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo. Malheiros, 1995,
p.139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182091-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21.131
4
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica